Tribunal: TJDFT
Processo: 0720361-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. processo civil. embargos à execução. efeito suspensivo. indeferimento. garantia oferecida. suficiência. não comprovação.
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende da comprovação, de plano, da suficiência da garantia oferecida à execução.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno.